Tribunal: TJDFT
Processo: 0727826-51.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. COMPETÊNCIA RELATIVA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR. PREVENÇÃO DO JUÍZO ORIGINÁRIO. CONFLITO ADMITIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.

I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado entre a 2a Vara Cível de Samambaia e a 1a Vara Cível de Taguatinga em Ação de Rescisão Contratual e Restituição de Valores Pagos ajuizada por consumidor contra empresa imobiliária. O consumidor ajuizou, inicialmente, demanda na 2a Vara Cível de Samambaia, com foro eleito no contrato, mas após a desistência e extinção da ação sem julgamento de mérito, reiterou o pedido em nova ação, também endereçada ao mesmo Juízo. Entretanto, o Juízo de Samambaia declinou da competência, remetendo os autos para o foro do domicílio do consumidor, em Taguatinga, ao passo que o Juízo de Taguatinga suscitou o conflito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se o Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia é competente em razão da cláusula de eleição de foro e da prevenção processual; (ii) estabelecer se a regra de competência do foro do domicílio do consumidor prevalece sobre a eleição de foro e a regra de prevenção no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência relativa, como a territorial, pode ser alterada pelas partes mediante cláusula contratual de eleição de foro, conforme art. 63, § 1o, do CPC, desde que não se trate de abuso de direito ou foro aleatório.
4. Em ações de consumo, o consumidor no polo ativo pode optar pelo foro de seu domicílio, pelo foro do domicílio do réu, pelo foro de eleição ou pelo local do cumprimento da obrigação, conforme arts. 6o, inciso VIII, e 101, inciso I, do CDC, e essa escolha deve ser respeitada na inexistência de abusividade.
5. A eleição de foro, no caso, foi expressamente respeitada pelo autor-consumidor, que ajuizou ambas as ações no foro pactuado, sendo afastada a hipótese de escolha aleatória ou prática abusiva.
6. A prevenção, estabelecida pelo art. 286, inciso II, do CPC, determina a competência do Juízo previamente acionado, pois houve a extinção sem julgamento de mérito da ação anterior com o mesmo objeto, conforme art. 59, do CPC.
7. A nova redação dada ao § 5o, do art. 63, do CPC, pela Lei 14.879/2024, admite a declinação de competência de ofício apenas em caso de abuso ou foro aleatório, o que não se verificou no presente caso.
8. O Juízo prevento tem competência relativa, podendo decidir sobre sua própria competência em ações conexas, e a eleição de foro feita pelas partes deve ser respeitada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito de Competência admitido. Competência da 2a Vara Cível de Samambaia reconhecida.

Tese de julgamento:
1. O foro de eleição contratual em relações de consumo deve ser respeitado se não houver abusividade ou escolha aleatória, cabendo ao consumidor optar pelo foro do contrato, do local do cumprimento da obrigação ou do local do seu domicílio ou do domicílio do requerido.
2. A prevenção, nos termos do art. 286, inciso II, do CPC, prevalece nas hipóteses de reiterada propositura de demanda com o mesmo objeto, partes e causa de pedir, sendo o Juízo prevento competente para decidir sobre sua própria competência.
3. O Juízo prevento, nos casos de eleição de foro válida, tem competência para julgar o feito, ainda que o consumidor tenha domicílio diverso do foro pactuado.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 59, 63, § 5o, 286, inciso II; CDC, arts. 6o, inciso VIII, 101, inciso I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 2.139.936/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4a Turma, j. 25.09.2023; TJDFT, Acórdão 1862412, 07150078220248070000, Rel. Des. Carmen Bittencourt, 2a Câmara Cível, j. 13/05/2024.